Tribunal: TCU
Processo: 045.586/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de termo de compromisso que tinha por objeto as obras de recuperação de duas pontes do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional contra Antônio Alves Nogueira Filho, ex-prefeito de Santana dos Montes/MG (gestão 2017-2020), em razão da omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso 113/2020, que tinha por objeto as obras de recuperação de duas pontes do município. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "a" e "b"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a"; 217; e 267 do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Antônio Alves Nogueira Filho, condenando-o ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde as datas indicadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 8/4/2020 191.057,07 Débito 20/7/2021 31.909,73 Crédito 9.2. aplicar a Antônio Alves Nogueira Filho multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.6. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, para as providências cabíveis.